Tribunal: TJDFT
Processo: 0708808-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EDITAL 01/2020. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO.

Não há ilegalidade no ato que indeferiu a inscrição do autor para disputar vaga na condição de pessoa com deficiência, ante o descumprimento do envio da imagem do laudo médico, emitido nos 90 dias anteriores à data de início do período de inscrição, conforme previsão editalícia.